Tribunal: TJSP
Processo: 1008314-34.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TARIFA DE PEDÁGIO – Pretensão à isenção, em razão da necessidade de deslocamento entre as cidades de Echaporã-SP e Marília-SP para tratamento do neto, portador de Transtorno do Espectro Autista – Possibilidade – Prevalência do direito à saúde do menor portador de necessidades especiais (TEA) em detrimento da exploração de tarifa de pedágio pela requerida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TARIFA DE PEDÁGIO – Pretensão à isenção, em razão da necessidade de deslocamento entre as cidades de Echaporã-SP e Marília-SP para tratamento do neto, portador de Transtorno do Espectro Autista – Possibilidade – Prevalência do direito à saúde do menor portador de necessidades especiais (TEA) em detrimento da exploração de tarifa de pedágio pela requerida – Exegese do artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes jurisprudências – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.